Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703877-34.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDERLY EYKEL BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 18241511) interposta contra a sentença (ID 18241508) prolatada pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por EDERLY EYKEL BARBOSA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. O douto sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Os autos foram sobrestados tendo em vista que a controvérsia recursal está relacionada ao tema descrito no IRDR 16, conforme decisão de ID 19170426. Após a suspensão, sobreveio petição (ID 24788107), informando o óbito do recorrente. Assim, intimou-se para regularização da representação processual, nos termos do art. 75, VII, do CPC, por três oportunidades (IDs 24812994, 26233645 e 27487436), sob pena de não conhecimento do apelo, mas quedou-se inerte. O inciso I do § 2o do art. 76 estabelece que, caso descumprida a determinação judicial para regularização processual, o relator não conhecerá do recurso. Nesses termos, não conheço da apelação interposta, com respaldo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 16 (IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador